Tribunal: TJES
Processo: 0011662-56.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Dissolução
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011662-56.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXSANDRO SANTOS RAMOS

APELADO: LUZIA GORETTI SOARES MORALI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
ALEXSANDRO SANTOS RAMOS
, inconformado com a sentença de fls. 150/152, na qual o MM Juíz de primeiro grau, reconhecendo a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade no contrato executado pelo apelante no processo nº 0002447-56.2016.8.08.0048, julgou procedente os presentes Embargos à Execução, promovidos por
LUZIA GORETTI SOARES MORALI
, com a consequente extinção da ação de execução descrita.

Em suas razões recursais (fls. 155/172) o Apelante alega, em síntese que apresentou com contrato executado documentos hábeis a lhe conferir liquidez, certeza e exigibilidade, devendo ser reformada a sentença, com a improcedência dos embargos, de forma a permitir o prosseguimento da execução.

Contrarrazões apresentadas de forma intempestiva às fls. 174/180.

É o sucinto relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
ALEXSANDRO SANTOS RAMOS
, inconformado com a sentença de fls. 150/152, na qual o MM Juiz de primeiro grau, reconhecendo a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade no contrato executado pelo apelante no processo nº 0002447-56.2016.8.08.0048, julgou procedente os presentes Embargos à Execução, promovidos por
LUZIA GORETTI SOARES MORALI
, com a consequente extinção da ação de execução descrita.

Em suas razões recursais (fls. 155/172) o Apelante alega, em síntese que apresentou com contrato executado documentos hábeis a lhe conferir liquidez, certeza e exigibilidade, devendo ser reformada a sentença, com a improcedência dos embargos, de forma a permitir o prosseguimento da execução.

Observa-se que a sentença combatida julgou procedentes os embargos à execução da apelada sob os seguintes fundamentos, no que interessa:

“[...] Os embargos são procedentes.

A petição inicial não veio instruída com título executivo hábil para ação de execução, uma vez que que o valor devido pela embargante somente poderá ser apurado nas vias ordinárias. Não há liquidez e certeza do valor, a depender de processo de conhecimento para se apurar o real valor de eventual débito, considerando a estipulação contratual a recair sobre o 15% sobre a avaliação dos imóveis residenciais, objeto da partilha.

O contrato, portanto, não reúne os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade indispensáveis à caracterização do título executivo extrajudicial estampado no artigo 784, III, do Código de Processo Civil.

O art. 803, I, do mesmo diploma legal dispõe:

“Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;”

É o caso dos autos, o título apresentado não contém a obrigação incondicionada de pagamento de quantia certa e determinada, em momento certo.

Portanto, o surgimento da inadimplência está vinculada à apuração acima mencionada, que demandam a apuração e comprovação de fatos, a atribuição de responsabilidades, a exegese de cláusulas contratuais, a fim de verificar o exato cumprimento das cláusulas de responsabilidade sobre o pagamento das dívidas, de tal modo que se faz necessário o processo de conhecimento.

Logo, não há certeza quanto ao valor apontado pelo embargado, e, por conseguinte, o referido título não pode ser considerado líquido, nem exigível, descaracterizando o documento como título executivo.

Outrossim, os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade devem estar ínsitos no título, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – Sentença de procedência, com extinção da execução por ausência de título executivo líquido e exigível – Irresignação da embargada – Preliminar de sentença extra petita – Insubsistência - Julgamento que não ultrapassou os limites impostos pelos pedidos – Falta de legitimidade da exequente para pleitear a totalidade dos honorários – Contrato celebrado também com outro causídico, que não integra o polo ativo da execução – Nulidade, por outro lado, do título executivo, que carece de certeza, liquidez e exigibilidade – Débito que não decorre diretamente do contrato – Imprescindível a propositura de ação de conhecimento, para arbitramento dos valores devidos e para a correlata quantificação do débito (art. 14 do Código de Ética da OAB e art. 22, §§ 1º, 2º e 3º da Lei nº 8.906/1994) – Nulidade da execução corretamente decretada pelo juízo de origem – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, ressalvados os benefícios da justiça gratuita concedidos à apelante. (TJSP; Apelação Cível 1046942-06.2019.8.26.0100; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/03/2021; Data de Registro: 22/03/2021)

Embargos à execução. Contratos de prestação de serviços advocatícios. Sentença de procedência, com extinção da execução e afastamento da penhora. "Não constitui título executivo o documento em que se consigna obrigação, cuja existência está condicionada a fatos dependentes de prova. É o que ocorre quando consista em contrato em que o surgimento da obrigação de uma das partes vincule-se a deter- minada prestação da outra. Necessidade, para instaurar-se o processo de execução, de que o exequente apresente título do qual, por si só, deflua a obrigação de pagar". Rescisão antecipada do contrato e controvérsia a- cerca da efetiva prestação dos serviços e, quando realizados, sobre a sua qualidade. Inadmissibilidade da via Aexecutiva. Sentença mantida. A- pelo improvido. (TJSP; Apelação Cível 1010322-29.2018.8.26.0003; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Pri- vado; Foro Regional III - Jabaquara - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020).

Assim, é de rigor o acolhimento do pedido de extinção da execução, ante a ausência de título líquido, certo e exigível, ressalvada a possibilidade de ajuizamento de ação própria.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução, extinguindo a execução, por falta de título executivo, condenando a parte embargada ao reembolso das despesas processuais corrigidas desde o desembolso e em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da execução, suspensa, contudo, a exigibilidade, considerando o deferimento da assistência judiciária gratuita à f. 80 dos autos da execução.

Certifique-se o desfecho dos presentes embargos nos autos da execução.

Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais medidas constritivas.

P.I.C. Arquive-se. [...] “

Sem, delongas, conforme se pode observar da fundamentação do julgado, inexistem razões para modificar o entendimento alcançado na origem.

Como se pode observar, cinge-se a controvérsia em analisar se o "Contrato de Honorários" constitui título executivo extrajudicial, apto a embasar a ação de execução proposta, processo nº 002447-56.2016.8.08.0048.

Como se sabe, para que o título tenha força executiva é indispensável que, por seu conteúdo, se revele um título certo, líquido e exigível, consoante dispõe textualmente o art. 783 do Novo Código de Processo Civil.

De acordo com as lições do mestre HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"[...]
ocorre a certeza em torno de um crédito quando, em face do título, não há controvérsia sobre a sua existência; a liquidez, quando é determinada a importância da prestação (quantum); e a exigibilidade, quando o seu pagamento não depende de termo ou condição, nem está sujeito a outras limitações
[...]" (Curso de Direito Processual Civil, Forense, 40ª ed., vol. II, pág. 151).

Compulsando os autos, verifica-se, a princípio, que o exequente, ora apelante, instruiu a execução com o "contrato de prestação de serviços advocatícios" celebrado entre as partes (fls. 69/73 destes autos), e seus diversos aditivos (fls. 77/79 e 80/81) documento este considerado título executivo, nos termos do artigo 24 da Lei nº 8.906/94 - Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil-OAB - o qual dispõe:

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

Analisando o contrato em discussão e seus aditivos verifica-se que este foi firmado no dia 23 de janeiro de 2014, sendo estabelecida, no que interessa para o deslinde do recurso, cláusula que previa o pagamento dos honorários advocatícios com base no percentual de de 15% (quinze por cento) sobre a ganho real auferido pela parte contratante (cláusula 3ª), aqui apelada, em ação de divórcio litigioso a ser proposta pelo apelante no patrocínio dos interesses daquela, demanda que foi extinta em razão da reconciliação do casal (processo nº 0004585-64.2014.8.08.0048), conforme se pode observar dos autos.

É possível ainda verificar no aditivo de fls. 77/79 que o percentual de honorários contratado (15% - quinze por cento), deveria ser auferido sobre o valor da metade dos bens a que a apelante possuir por direito (fl. 79, parágrafo sétimo), percentual este que deveria ser apurado “[...]
por intermédio do imobiliária / corretora credenciada ou avaliação judicial, o valor arrecadado, será depositado em uma conta do juízo vinculada ao processo em referência
[...]
”
(fl. 79, parágrafo sétimo).

O exequente/apelante, por sua vez, atribui como valor a ele devido a importância de R$ 149.299,43 (cento e quarenta e nove mil duzentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos - fls. 58/68), a título de honorários, pois tal valor corresponderia ao percentual de 15% (quinze por cento) pactuado, e que teria direito em razão do contrato de honorários firmado.

Pelo teor da documentação colacionada aos autos, é inegável que o serviço contratado - ajuizamento da ação de divórcio - foi efetivamente prestado pelo causídico, na medida em que houve distribuição da referida ação.

Entretanto, conforme consignou o julgador de origem, não se verifica a liquidez do título a justificar a quantia exata, apontada como devida. Isso porque, o pagamento do percentual ajustado fora firmado em sistema de
"quota litis"
, ou resultado, carecendo de liquidez.

Também não se pode deixar de registrar que, em razão da reconciliação do casal sequer houve partilha de patrimônio, e que o laudo de avaliação de bens apresentado nos autos pelo apelante sequer foi realizado na forma ajustada, uma vez que produzido por profissional de engenharia por ele contratado, e não por empresa de corretagem de imóveis ou por perícia judicial em processo para apuração dos valores devidos, tal como ajustado.

Assim, é possível se verificar que o contrato não prevê a individualização do valor devido, o que retira a liquidez necessária para embasar a ação executiva.

Sobre o assunto, o parágrafo único do art. 786 do CPC prevê que, se através de operações simples for possível apurar o crédito, este não perderá a liquidez da obrigação do título.

Todavia, essa não é a hipótese dos autos, notadamente porque o valor de mercado dos bens não pode ser apurado por meros cálculos aritméticos. Muito pelo contrário, a apuração do valor devido a título de honorários advocatícios em favor do embargado/apelante depende da avaliação imparcial dos bens atribuídos.

Desta forma, ao contrário do que alega o recorrente, a avaliação realizada a seu pedido, de forma unilateral e por profissional por ele contratado, não se mostra adequada para apuração do valor de mercado dos bens.

A este respeito, caminhou bem o juízo sentenciante ao dar procedência aos embargos, extinguindo a execução ante a flagrante ausência de liquidez do título executado, sendo, pois, necessária a dilação probatória em processo de conhecimento.

Assim, o título executado representa quantia indeterminada, sendo inábil a embasar a ação de execução por título executivo extrajudicial.

Tal constatação, contudo, não retira do procurador, conforme registrado em sentença, o direito ao recebimento da remuneração pelo serviço prestado. Entretanto, deverá promover ação própria para apuração do valor efetivamente devido, sob o crivo do contraditório, haja vista que o rito da ação de execução não comporta essa discussão.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ILIQUIDEZ DO TÍTULO - EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. A ação de execução por título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Civil de 1973, então vigente, pressupõe a inadimplência de obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo. 2. O título representa uma quantia indeterminada e sem valor expresso, sendo ilíquido e inábil a embasar a ação de execução por título executivo extrajudicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.331836-2/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2019, publicação da súmula em 11/12/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ILIQUIDEZ DO TÍTULO - APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO - PERCENTUAL SOBRE BENS DEIXADOS PELO DE CUJUS - VALOR INDETERMINADO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO IMPARCIAL EM AÇÃO PRÓPRIA - CONVERSÃO - AÇÃO DE CONHECIMENTO - CITAÇÃO EFETIVADA - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - MANTIDA. 1. Nos termos do art. 24 da Lei 8.906/1994, o contrato de honorários advocatícios configura título hábil a instruir o processo executivo. 2. Contudo, o contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê os honorários em percentual sobre o valor de mercado dos bens deixado pelo de cujus, não é titulo extrajudicial hábil a embasar a execução por ser ilíquido. 3. Tal constatação, contudo, não retira do procurador o direito ao recebimento da remuneração pelo serviço prestado. Nesse caso, deverá promover ação própria para apuração do valor devido sob o crivo do contraditório, notadamente ante a necessidade de avaliação imparcial sobre os bens que incumbiram à parte devedora dos honorários na partilha. 4. Diante da ausência de liquidez do título executivo extrajudicial, a execução se torna nula, nos termos do artigo 803, inciso I, do CPC. 5. Em tendo havido a citação válida e regular da parte ré, não há que se converter a ação executiva em ação de conhecimento. 6. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.201839-2/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2022, publicação da súmula em 23/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO EXECUTIVA - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OBRIGAÇÃO ASSENTADA SOBRE A APURAÇÃO DE CRÉDITO - ILIQUIDEZ - TÍTULO INEXEQUÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO - O contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê obrigação condicionada é ilíquido quando necessário quantificar a vantagem obtida em acordo extrajudicial para definir a contraprestação. O instrumento que não possui liquidez é insuficiente para instruir ação executiva. (TJMG - Apelação Cível 1.0647.16.010117-4/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2018, publicação da súmula em 05/07/2018)

Desta forma, carecendo o título executado de liquidez, deve ser mantida sentença que julgou procedente os embargos, determinando a extinção da execução, dada a sua flagrante nulidade (CPC art.803, I).

Forte nessas razões, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, considerando a negativa de provimento, majoro, na forma do art. 85, § 11º do CPC, os honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da execução, para 12% (doze por cento), devendo permanecer suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ILIQUIDEZ DO TÍTULO - APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO - PERCENTUAL SOBRE BENS - VALOR INDETERMINADO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO IMPARCIAL EM AÇÃO PRÓPRIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - MANTIDA.

1. Nos termos do art. 24 da Lei 8.906/1994, o contrato de honorários advocatícios configura título hábil a instruir o processo executivo.

2. Contudo, o contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê os honorários em percentual sobre o valor de mercado dos bens a serem partilhados em divórcio, não é título extrajudicial hábil a embasar a execução por ser ilíquido.

3. Tal constatação não retira do procurador o direito ao recebimento da remuneração pelo serviço prestado, porém, nesse caso, deverá promover ação própria para apuração do valor devido sob o crivo do contraditório, notadamente ante a necessidade de avaliação imparcial sobre os bens.

4. Diante da ausência de liquidez do título executivo extrajudicial, a execução se torna nula, nos termos do artigo 803, inciso I, do CPC.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de Apelação para, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.